Tribunal: TJPA
Processo: 0804474-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804474-19.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DE DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SEGURO GARANTIA ADMITIDO PELO JUÍZO DE PISO. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. INDEFERIDO O PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO NO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A POSSIBILIDADE DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SPC, SERASA, E CARTÓRIOS DE PROTESTO. SÚMULA 112/STJ- SOMENTE DEPÓSITO EM DINHEIRO E EM VALOR INTEGRAL SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO SENDO A HIPÓTESE EM COMENTO, NÃO HÁ COMO PROIBIR O FISCO DE INCLUIR O NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804474-19.2020.814.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.,
com esteio no art. 1.015, parágrafo único
do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(proc. nº 0872720-08.2018.8.14.0301), ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o feito executivo fiscal foi proposto
com intuito de satisfazer

o crédito tributário, no importe de
R$ 1.189.231,72 (Um Milhão e Cento e

Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos),
conforme Certidões de Dívida

Ativa – CDA n.º
002018570017136-8, 002018570017137-6, 002018570017138-4, 002018570017139-2, 002018570017140-6, 002018570017141-4
, oriundo de diversos autos de infração. (ID.
7448725 - Pág. 1/8 dos autos principais)

Devidamente citada a empresa para pagar a dívida ou garantir a execução, foram apresentadas Apólices de Seguro Garantia, requerendo ao juízo seu acolhimento como caução do crédito tributário, a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, bem como, a proibição da inclusão da executada em cadastros de inadimplentes, cartórios de protesto ou quaisquer outros órgãos de restrição ao crédito.

Por sua vez, o magistrado
a quo
acolheu as apólices, declarando garantido o débito, sem, contudo, implicar em suspensão de exigibilidade.

Na ocasião, determinou ainda, a expedição de certidão positiva com efeito negativa. (ID. 13024122 dos autos principais)

A decisão foi alvo de Embargos de Declaração, ao argumento de omissão quanto ao pedido de não inclusão do nome do executado junto aos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA. Porém, os aclaratórios restaram inacolhidos em razção da garantia ofertada e aceita não autorizar a proibição requerida.

Diante disso, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, pugnando a antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes do SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito no que diz respeito aos débitos vinculados aos Autos de Infração n° 172015510000407-6, 172015510000401-7, 172015510000248-0, 172015510000246-4, 172015510000394-0 e 172015510000241-3.

Em sede de cognição sumária, deferi a tutela requerida, posto que presentes seus requisitos legais (ID. 3081589)

Apresentadas contrarrazões (ID. 3368355), o agravado refutou as razões levantadas e pugnou o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento. (ID. 3381448)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art
.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Pois bem. Antes de mais nada, cumpre esclarecer que
a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin
,
Tema 777, (DJe 11.3.2019), firmou a seguinte tese: "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
".

Desse modo, sendo exigível o crédito tributário, nada obsta que a Fazenda Pública opte pelo meio extrajudicial do protesto da CDA, como forma de configurar a mora do devedor e forçar o adimplemento da dívida; não havendo se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Não obstante,
o
Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), também assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Dito isso, releva-se que
o oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Esse procedimento serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar
a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Neste sentido, foi fixada
a seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. (Tema 237)

Portanto, certo que o
seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito, e subsiste o
interesse e a possibilidade do fisco efetivar o protesto da CDA, pela lógica não há
proibição da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e quaisquer órgãos de restrição ao crédito. Sendo possível apenas e tão somente a expedição de Certidão Positiva com Efeito Negativa quanto aos créditos relacionados, conforme expressamente afirmado nos precedentes supracitados.

Entendo que não havendo causas suspensivas ou interruptivas da exigibilidade do crédito tributário, não haveria como prosperar a pretensão do agravante,
posto que penas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário teria o condão proibir a inclusão do nome do executado junto aos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito.

Desta feita, coaduno ao posicionamento adotado pelo juízo de piso, de modo que não vislumbro elementos a modificar a decisão
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020